Tribunal: TJES
Processo: 0000818-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedente.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

4
.
Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.

5. Acerca da repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS, limitou a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão respectivo, o que ocorreu (a publicação) em 30.03.2021.

6.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

7
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SOUZA MATOS JUNIOR e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ART. 47, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

4
.
Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.

5. Acerca da repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS, limitou a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão respectivo, o que ocorreu (a publicação) em 30.03.2021.

6.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

7
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço do recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e lhe nego provimento, conheço do recurso de apelação interposto por ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e (dano) material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 371/378, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Ré a restituir/pagar o valor de R$ 462,90 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) relativo aos juros de obra, bem como multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor imóvel, ao passo em que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição das taxas de assessoria e administrativa, julgando, por fim, improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 384/404, sustentando, em síntese, que (1) é parte ilegítima quanto ao pedido de restituição de juros de obra; (2) deve ser considerado a data de 31.07.2015 para fins de entrega das chaves; (3) o prazo de tolerância previsto no contrato não é ilegal ou abusivo; (4) há impossibilidade de inversão da multa prevista no contrato de promessa de compra e venda, pena de caracterizar enriquecimento sem causa e (5) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Por sua vez, ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR interpôs recurso de apelação de fls. 409/428, sustentando, em síntese, que (1) a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é indevida; (2) os juros de evolução da obra indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro; (3) não há prescrição relativamente à pretensão de restituição da taxa de assessoria e de administração, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor e (4) é devido a condenação da construtora ao pagamento de dano moral pelo atraso na entrega do imóvel.

Contrarrazões recursais apresentadas pelas partes às fls. 430/448 e 452/464.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000818-08.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO/APELANTE: ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e (dano) material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 371/378, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Ré a restituir/pagar o valor de R$ 462,90 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) relativo aos juros de obra, bem como multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel, ao passo em que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição das taxas de assessoria e administrativa, julgando, por fim, improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 384/404, sustentando, em síntese, que (1) é parte ilegítima quanto ao pedido de restituição de juros de obra; (2) deve ser considerado a data de 31.07.2015 para fins de entrega das chaves; (3) o prazo de tolerância previsto no contrato não é ilegal ou abusivo; (4) a impossibilidade de inversão da multa prevista no contrato de promessa de compra e venda, pena de caracterizar enriquecimento sem causa e (5) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Por sua vez, ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR interpôs recurso de apelação de fls. 409/428, sustentando, em síntese, que (1) a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é indevida; (2) os juros de evolução da obra indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro; (3) não há prescrição relativamente à pretensão de restituição da taxa de assessoria e de administração, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor e (4) é devido a condenação da construtora ao pagamento de dano moral pelo atraso na entrega do imóvel.

Pois bem.

Examinarei os recursos interpostos, conjuntamente, à vista das matérias que foram neles ventiladas.

Quanto ao atraso na entrega da obra, não merece reparo a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Embora o primeiro instrumento firmado entre as partes, qual seja, o contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 57/60, indique como “previsão de entrega das chaves” o dia 31.07.2015, tem-se que o instrumento particular posteriormente firmado entre as partes e o agente financeiro, com caráter de escritura pública, prevê como “data prevista para término do prazo de construção” o dia 09.03.2015 (fls. 69).

Não há como prevalecer a tese suscitada pela construtora Ré no sentido de que são diversas a “previsão de entrega de chaves” e a “previsão de término da construção” se o contrato, por sua vez, não deixa claro para o consumidor referida limitação, esperando-se, à luz da boa-fé objetiva, que a “previsão de término da construção” seja, igualmente, a “entrega das chaves” para fins de imissão na posse.

Ademais, diante da ambiguidade existente entre cláusulas, deve prevalecer a interpretação do contrato mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47, do Código de Defesa da Consumidor:

“Art. 47 - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Assim, a data fixada na r. sentença para entrega da unidade ao prominente-comprador, qual seja, 09.03.2015, não merece ser alterada, notadamente diante dos deveres de transparência, informação e lealdade, os quais são esperados em todas as fases da relação consumerista como decorrência da própria boa-fé objetiva.

Por outro lado, não há abusividade ou ilegalidade na previsão da cláusula de tolerância.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, por reputar razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora.

Nesse sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005923-05.2016.8.08.0048, no âmbito desta Colenda Primeira Câmara Cível, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS JUROS DE FASE DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. parcialmente provido.”

Assim, considerando a previsão de término da construção em 09.03.2015, bem como a incidência da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até a data de 05.09.2015, iniciando-se, a partir de então, a mora da Ré, conforme parâmetros fixados na r. sentença hostilizada.

Neste contexto, considerando que a entrega das chaves ocorrera apenas em 23.02.2016 (fls. 97), resta evidenciada a mora de aproximadamente 7 (sete) meses.

Acerca da inversão da cláusula penal prevista unicamente em desfavor do promitente-comprador, tem-se que tal matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através do Tema 971:

“1 - A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1.614.721)

Destarte, não prospera a tese recursal da impossibilidade de inversão da cláusula penal fixada no contrato, na esteira da conclusão firmada pelo Juízo
a quo
.

No período de mora da construtora, descabe, igualmente, a incidência da taxa de evolução da obra, sendo de rigor a restituição da quantia indevidamente cobrada neste período.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016.
II Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra
. III Recurso conhecido e desprovido. IV Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor. V Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022 - grifei)

Nesta senda, inclusive, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade
ad

causam
defendida pela construtora Ré e rejeitada pela r. sentença vergastada.

Na esteira da firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, “
se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva causam é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, de forma ilegal, aos consumidores
” (TJES, agravo de instrumento nº 5001171-73.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Acerca do indébito, o Autor requer, em seu recurso de apelação, seja a r. sentença reformada a fim de que a repetição se dê em dobro e não na forma simples.

A Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS (em 21.10.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, fixou o entendimento de que a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Todavia, aquela Corte de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no suprarreferido recurso de embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS, limitou a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão respectivo, o que ocorreu (a publicação) em 30.03.2021.

No caso, considerando que a cobrança impugnada ocorrera entre os meses de setembro/2015 e fevereiro/2016, e sendo ausente a má-fé da construtora Ré, descabe a repetição em dobro, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste particular.

Descabe, ainda, a fixação do trânsito em julgado como sendo o termo inicial de fluência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído ao Autor, pois configurado o atraso (mora) da construtora Ré na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Quanto ao reconhecimento da prescrição relativa à pretensão de restituição de taxa de assessoria e administrativa, impende ressaltar que não se aplica a hipótese de incidência do prazo quinquenal prevista no art. 25, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de fato do serviço ou do produto, motivo pelo qual a r. sentença não merece ser alterada no que se refere ao exame da questão sob o prisma da prescrição trienal disciplinada no Código Civil.

Em seguimento, é cediço que a mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

O atraso na entrega da obra verificada na hipótese dos autos foi de aproximadamente 7 (sete) meses após o decurso do prazo de tolerância, o que, a meu sentir, revela contexto que supera o que se entende como mero dissabor, notadamente porque relacionado à moradia, à aquisição da casa própria e ao planejamento familiar.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

"...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica". (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por ALEX SOUZA MATOS JÚNIOR e lhe dou parcial provimento para condenar a Ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada incidência de índice autônomo de correção monetária.

Face ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Autor, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 1/2 para cada uma das partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões